Tribunal: TJES
Processo: 0000954-54.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000954-54.2023.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: THIAGO VIEIRA DE ANDRADE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. MAJORANTE DO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. MANUTENÇÃO. MULTA PENAL. PROPORCIONALIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006). O recorrente requer (i) redução da pena-base, (ii) reconhecimento da minorante do § 4º, do art. 33 (tráfico privilegiado), (iii) afastamento das causas de aumento dos incisos IV e VI, do art. 40, (iv) exclusão da indenização por dano moral coletivo e (v) revogação da ordem de destruição do celular apreendido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há cinco questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime na fixação da pena-base foi devidamente fundamentada; (ii) verificar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição do § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006; (iii) examinar a incidência da majorante do art. 40, VI, da Lei de Drogas; (iv) analisar a legalidade da condenação por danos morais coletivos; e (v) avaliar a possibilidade de restituição do aparelho celular apreendido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A dosimetria da pena é atividade discricionária do magistrado que não se limita a fórmulas matemáticas pré-fixadas, devendo ser realizada conforme o caso concreto em atenção aos ditames da legislação criminal. A redução da pena-base somente se justifica quando as circunstâncias judiciais inicialmente consideradas como desfavoráveis ao réu na verdade forem favoráveis ao recorrente. Restando demonstrado que a fundamentação utilizada para majoração da pena basilar é idônea, incabível a redução da pena-base aplicada para o crime de tráfico de drogas.
Ademais, no caso em tela, a majoração da pena basilar não se mostrou desproporcional, tendo em vista a utilização de um dos patamares fracionários definidos pelo Superior Tribunal de Justiça.
A aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, é inviável ante o acusado ostentar a condição de reincidente.
Inviável o decote da causa de aumento do artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006, tendo em vista restar comprovado que a conduta do apelante envolveu adolescente. Conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, núcleo verbal envolver impõe a majoração da pena quando o menor estiver incluído no cenário das drogas, a qualquer pretexto.

A pena de multa é sanção obrigatória decorrente do tipo penal e deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, inexistindo ilegalidade na fixação procedida pelo magistrado sentenciante. A alegação de hipossuficiência deve ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal.

A condenação ao pagamento de danos morais coletivos exige produção probatória específica para aferição do dano à coletividade, o que não ocorreu nos autos. Diante da ausência de elementos concretos que permitam quantificar os prejuízos, a fixação da indenização deve ser afastada.
A destruição do aparelho celular apreendido é medida cabível, uma vez que ficou comprovado seu uso no tráfico de drogas, sendo o confisco efeito da condenação.
IV. DISPOSITIVO
Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 243, parágrafo único; CP, arts. 59 e 68; CPP, art. 387, IV; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, § 4º, 40, VI, 42 e 63.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 760.794/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04/12/2018; STJ, AgRg no REsp 1.895.621/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14/09/2021; STJ, AgRg-AREsp 2.797.156/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 11/02/2025; STJ, AgRg-REsp 1.804.983/PR, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 29/03/2022; TJMG, APCR 0041891-43.2020.8.13.0525, Relª Desª Paula Cunha e Silva, j. 29/04/2025; TJMG, APCR 0004541-63.2021.8.13.0629, Rel. Des. Enéias Xavier Gomes, j. 04/07/2023; TJES, APCr 0004821-65.2004.8.08.0048, Relª Subst. Rachel Durão Correia Lima, j. 02/06/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000954-54.2023.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO VIEIRA DE ANDRADE

Advogado(s) do reclamante: RUI EDSIOMAR ALVES DE SOUZA, JOCIMARA HONORATO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
THIAGO VIEIRA DE ANDRADE
, inconformado com a sentença prolatada pelo magistrado da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares (id 15135922), que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, o condenando nas sanções do artigo 33, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 1.100 (mil e cem) dias-multa, em regime inicial fechado, além do pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral coletivo.

Nas razões recursais, sediadas no id 15135930, a defesa requer a redução da pena-base aplicada, através do afastamento dos vetores atinentes à culpabilidade e às circunstâncias do crime e, ainda, sob a alegação de que ela teria sido aplicada de forma desproporcional. Postula também, o reconhecimento da benesse contida no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, e o afastamento das causas de aumento de pena do artigo 40, incisos IV e VI, da Lei de Drogas, e da indenização por danos morais coletivos. Por fim, requer a revogação da ordem de destruição do aparelho celular apreendido.

Pois bem.

Inicialmente, ressalto que não foram questionadas a materialidade e a autoria delitivas do crime pelo qual o apelante fora condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade, e conta com a confissão do réu.

Na sequência, em conformidade com o delineado pela defesa do recorrente, tenho por necessário corrigir o erro material constante na sentença ora objurgada, tendo em vista que o magistrado
a quo
, de forma equivocada, fez constar na 3ª fase da dosimetria da pena aplicada, a incidência da causa de aumento de pena que não fora por ele reconhecida (inciso IV, do artigo 40, da Lei nº 11.343/2006), apesar da fundamentação apresentada, e do dispositivo do decreto condenatório somente indicar a presença daquela constante no inciso VI, do artigo 40, da Lei nº 11.343/2006 (envolvimento de adolescente),
in verbis
:

"Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal, para
CONDENAR
o réu
THIAGO VIEIRA DE ANDRADE
, qualificado nos autos, pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei n.º 11.343/06 e
ABSOLVÊ-LO
em relação ao crime tipificado no art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP".

Importante ressaltar que tal situação não ocasionou majoração da pena intermediária, eis que ela foi majorada no patamar mínimo, qual seja, em 1/6 (um sexto), em razão da única causa de aumento realmente reconhecida.

Sendo assim, reconheço a existência de erro material na sentença inclusa no id 15135922, e procedo a seguinte correção:

ONDE SE LÊ:

Por outro lado, presentes as causas de aumento dos incisos IV (arma de fogo) e VI (envolvimento de adolescente) do art. 40 da Lei 11.343/06, majoro a pena em 1/6, razão pela qual
fixo a
pena definitiva
em
11 (onze) anos e 08 (oito) meses
de reclusão
.

LEIA-SE:

Por outro lado, presente a causa de aumento do inciso VI (envolvimento de adolescente) do art. 40 da Lei 11.343/06, majoro a pena em 1/6, razão pela qual
fixo a
pena definitiva
em
11 (onze) anos e 08 (oito) meses
de reclusão
.

Procedida a devida correção, e demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

No que concerne à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput
, do Código Penal.

Quanto ao cálculo da pena, interessa mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não se dá conforme operação aritmética, tratando-se, na verdade, de exercício de discricionariedade vinculada do magistrado de primeira instância, devendo-se guiar pelos 08 (oito) fatores indicativos positivados no
caput
do artigo supracitado.

Sob tal perspectiva, ressalta-se que o entendimento jurisprudencial afirma que o magistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base, desde que o faça mediante
fundamentação idônea e satisfatória
. Isso porque cabe ao magistrado
a quo
adequar a punição de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, ajustando-a ao seu destinatário e fim social. Tal entendimento encontra respaldos jurisprudenciais. Observe:

[...] 2.
A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da sanção, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-las à luz do princípio da proporcionalidade. Precedente do TJES.
(TJES; APCr 0004821-65.2004.8.08.0048; Relª Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 02/06/2021; DJES 14/06/2021).

Com o exposto, observo que na primeira fase da dosimetria, o juiz de primeiro grau de jurisdição, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59, do Código Penal, e no artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, assim valorou as circunstâncias judiciais:

"
1ª fase: fixação da pena-base

Culpabilidade
: o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é extremamente elevado, vez que, conforme consta nos autos, o tráfico de drogas era praticado em concurso de agentes – o réu, o indivíduo que realizou a contratação e o terceiro que receberia a droga –, em uma linha tênue para a configuração do delito de associação para o tráfico.

Nesse sentido, vale citar trechos dos Votos dos Excelentíssimos Desembargadores PEDRO VALLS FEU ROSA e WILLIAN SILVA, cujos fundamentos se aplicam ao caso em tela,
in vebis
:

“[...]
Em relação à culpabilidade, o magistrado salientou a atuação em concurso de agentes, inclusive com suposto envolvimento de terceiro não identificado nos autos, como razão para valoração negativa, o entendo que não merece retoque
. [...]” (TJES, trechos do voto na Apelação Criminal, 006190023918 – 0002599-31.2019.8.08.0006 –, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/02/2021, Data da Publicação no Diário: 08/03/2021) – grifei

“[...]
Também foram valoradas negativamente a culpabilidade, em razão de, conforme a confissão do acusado, o tráfico ter sido praticado em concurso de agentes
; a conduta social, pois o apelante, de acordo com o relato dos policiais militares, possui estreita relação com uma rede de pessoas dedicadas ao tráfico ilícitos de drogas, apresentando, portando, péssimo comportamento junto à comunidade em que vive; e as circunstâncias, eis que o réu contribui para o tráfico intermunicipal de entorpecentes e para a migração de pontos de tráfico de Vitória para Aracruz.
Conforme se nota, a valoração desfavoráveis das circunstâncias judiciais foi realizada com base em fundamentação idônea
, porquanto "a valoração das circunstâncias judiciais negativas não obedece a critérios aritméticos, tendo o julgador poder discricionário na mensuração." (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048140152942, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto : ROZENEA MARTINS DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/03/2020, Data da Publicação no Diário: 16/03/2020).
Sendo assim, não há que se falar em redução da pena-base
. [...] (TJES, trechos do voto na Apelação Criminal, 006190015393 – 0001664-88.2019.8.08.0006 –, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/09/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020) – grifei

Em relação aos seus
antecedentes
, reputo-os maculados, haja vista a condenação na Ação Penal n. 0003529-96.2014.8.08.0047, pela prática do crime previsto no art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06, transitada em julgado na data de 24/05/2016 (consulta ao SEEU de ID 54953278). Não há elementos para valorar negativamente a
conduta social
e a
personalidade
. O
motivo
do crime não foge à normalidade do tipo. As
circunstâncias
do delito merecem censura, pois o tráfico de drogas foi praticado com o apoio logístico de veículo automotor, ou seja, meio de locomoção que, em virtude de sua mobilidade, maximiza a disseminação das drogas em um maior espaço geográfico. Ademais, extrai-se que as drogas foram transportadas do Município de Serra sendo apreendida nesta Cidade de Linhares, e teria como destino final o município de Sooretama, fomentando o tráfico intermunicipal e a migração de pontos de tráfico. Frise-se, ainda, que as drogas estavam escondidas em uma mochila com roupas sujas por cima no interior do veículo, o que aponta para um maior planejamento da conduta criminosa.

Nesse sentido, cabe citar trechos do Voto do Excelentíssimo Desembargador WILLIAN SILVA, quando do julgamento da Apelação Criminal 006190015393 – 0001664-88.2019.8.08.0006:

“[...] Também foram valoradas negativamente a culpabilidade, em razão de, conforme a confissão do acusado, o tráfico ter sido praticado em concurso de agentes; a conduta social, pois o apelante, de acordo com o relato dos policiais militares, possui estreita relação com uma rede de pessoas dedicadas ao tráfico ilícitos de drogas, apresentando, portando, péssimo comportamento junto à comunidade em que vive; e
as circunstâncias, eis que o réu contribui para o tráfico intermunicipal de entorpecentes e para a migração de pontos de tráfico de Vitória para Aracruz. Conforme se nota, a valoração desfavoráveis das circunstâncias judiciais foi realizada com base em fundamentação idônea
, porquanto "a valoração das circunstâncias judiciais negativas não obedece a critérios aritméticos, tendo o julgador poder discricionário na mensuração." (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048140152942, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto : ROZENEA MARTINS DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/03/2020, Data da Publicação no Diário: 16/03/2020).
Sendo assim, não há que se falar em redução da pena-base
. [...] (TJES, trechos do voto na Apelação Criminal, 006190015393 – 0001664-88.2019.8.08.0006 –, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/09/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020) – grifei

As
consequências
do crime são inerentes ao tipo. O
comportamento da vítima
resta prejudicado, por se tratar de crime vago. A
natureza
da droga é desfavorável, haja vista que uma das substâncias se tratava de crack, isto é, entorpecente devastador e de alto poder viciante. A
quantidade
de drogas é reprovável, vez que foram apreendidos 03 (três) pedras de crack, pesando, conforme o Laudo da Seção Laboratório de Química Forense de ID 54981690, mais de 03kg (três quilos) de material entorpecente, isto é, quantidade excessiva e muito além do necessário à configuração do tipo.

Assim analisadas e sopesadas as circunstâncias judiciais, entendo como necessário e suficiente à reprovação e à prevenção do crime
fixar a
pena-base
em
10 (dez) anos
de reclusão"
.

Conforme relatado, o recorrente somente se insurge contra a negativação dos vetores atinentes à culpabilidade e às circunstâncias do crime.

Em relação ao vetor referente à culpabilidade, imperioso rememorar que o mesmo refere-se ao “
[...] maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta. Deve ser observado, pois, a posição do agente frente ao bem jurídico tutelado, cuja reprovabilidade deve ser calcada em elementos concretos dos autos, os quais devem escapar ao campo de incidência do tipo penal violado, sob pena de bis in idem. (STJ. HC 435.215/ RS, Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 29/8/2018)
”.

Dito isso, verifico que o magistrado sentenciante se utilizou de fundamentação idônea ao desvalorar tal circunstância, tendo em vista a abordagem de elemento exorbitante da conduta do réu, qual seja, ter sido praticado em concurso de agentes, situação capaz de evidenciar que o
modus operandi
utilizado extrapolou a própria do crime de tráfico.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE 187KG DE MACONHA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. AFASTAMENTO DE TESES DEFENSIVAS. RECURSOS DESPROVIDOS. [...]. 7.
A valoração negativa da culpabilidade foi mantida, pois o concurso de agentes evidencia maior reprovabilidade da conduta, ultrapassando o nível de censurabilidade inerente ao tipo penal, conforme consolidado na jurisprudência dessa corte de justiça
. [...]. (TJDF; ACR 0719686-25.2024.8.07.0001; Ac. 2035661; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Cruz Macedo; Julg. 28/08/2025; Publ. PJe 29/08/2025).

A respeito das circunstâncias do crime, tenho que a sua desvaloração também ocorreu de forma correta.

Por ser oportuno, registro que as circunstâncias do crime podem ser compreendidas como os pormenores do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não inerentes ao tipo penal, ou seja, circunstâncias relativas ao lugar do crime, ao tempo de sua duração, à atitude assumida pelo agente no decorrer da consumação da infração penal, à mecânica delitiva empregada, entre outros elementos indicativos de uma maior censurabilidade da conduta.

No caso, o magistrado de primeiro grau fundamentou a valoração negativa do referido vetorial em razão da utilização de veículo automotor, aliado ao fato de que o material apreendido foi transportado do Município de Serra até a Cidade de Linhares, e teria como destino final Sooretama, situação que está em conformidade com o entendimento da jurisprudência pátria acerca do tema.

Desse modo, observo que a fundamentação procedida pelo magistrado sentenciante não padece de qualquer imperfeição, eis que se utilizando de elementos concretos existentes nos autos, desvalorou corretamente os vetores atinentes as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

Acerca da alegação defensiva de que a majoração da pena basilar se mostrou desproporcional, tenho que a mesma não merece ser acolhida, tendo em vista que o magistrado sentenciante se utilizou de patamar fracionário definido pelo Superior Tribunal de Justiça, qual seja, 1/8 (um terço) da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas em abstrato ao delito, para cada circunstância judicial negativamente valorada.

Assim sendo, incabível o acolhimento do pleito defensivo de redução da pena-base aplicada para o crime de tráfico de drogas.

Na sequência, a defesa postula a concessão da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, que se encontra assim descrita no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006,
in verbis
:

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Portanto, a regra excepcional do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

Registro, ainda, que os requisitos são cumulativos, quero dizer, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam,
ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa
.

Analisando a sentença objurgada, observo que a minorante restou indeferida em razão do magistrado sentenciante ter reconhecido, corretamente, que
THIAGO VIEIRA DE ANDRADE
ostenta a condição de reincidente, razão pela qual entendo ser inviável a aplicação da mesma, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos necessários. Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INCONFORMISMO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO. NECESSIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA EVIDENCIADA. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. Comprovado nos autos que o acusado incorreu em uma das condutas do art. 33 da Lei nº 11.343/06, notadamente pela prova oral colhida, e que a droga apreendida possuía destinação mercantil, não há falar em absolvição, sendo necessária a reforma da sentença para condenar o apelado como incurso no crime de tráfico de drogas.
Em se tratando de acusado reincidente específico, impossível a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei Nº11.343/06
. (TJMG; APCR 0041891-43.2020.8.13.0525; Sexta Câmara Criminal; Relª Desª Paula Cunha e Silva; Julg. 29/04/2025; DJEMG 30/04/2025).

Prosseguindo, a defesa pleiteia o afastamento da causa de aumento de pena do artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006. Porém já adianto que não lhe assiste razão.

A referida causa de aumento de pena disciplina o aumento da pena dos crimes dos artigos 33 a 37, da Lei de Drogas, quando a “
sua prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação
”.

Conforme constou na sentença, o apelante trouxe a adolescente C. dos S. S. (16 [dezesseis] anos de idade) para o cenário das drogas, praticando o crime na presença dela.

O referido entendimento, registro, encontra amparo na jurisprudência pátria, que já sedimentou que o núcleo verbal envolver impõe a majoração da pena quando o menor estiver incluído no cenário das drogas, a qualquer pretexto.

Nesse sentido, vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. CONHECIMENTO DO RECURSO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AFASTADA NO CASO CONCRETO. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES. MAJORAÇÃO DA PENA IMPOSTA. PRECEDENTES. REFAZIMENTO DA DOSIMETRIA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]. 3.
O aresto hostilizado destoa da orientação desta Corte de que “de acordo com o disposto no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, a pena será aumentada de 1/6 a 2/3, aos condenados pelo tráfico de drogas, quando a prática delitiva envolver ou visar atingir criança ou adolescente", sendo caso de se impor a majoração da pena quando o menor estiver incluído no cenário das drogas, a qualquer pretexto”
. [...]. (AgRg no AgRg no REsp n. 1.895.621/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. QUANTIDADE DE DROGA E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, VI, DA LEI N. 11.343/06. CARACTERIZADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...]. 3.
De acordo com o disposto no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, a pena será aumentada de 1/6 a 2/3, aos condenados pelo tráfico de drogas, quando a prática delitiva envolver ou visar atingir criança ou adolescente. O núcleo verbal envolver impõe a majoração da pena quando o menor estiver incluído no cenário das drogas, a qualquer pretexto
. Concluído pelas instâncias ordinárias que a empreitada criminosa teria envolvido dois adolescentes, a alteração desse entendimento demanda exame amplo e profundo do elemento probatório, inviável na sede de recurso especial (Súmula 7/STJ). [...]. (AgRg no AREsp n. 760.794/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 12/12/2018).

Sendo assim, para a configuração da causa de aumento de pena do artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006, é suficiente a presença de pessoa menor de 18 (dezoito) anos quando da prática do tráfico de entorpecentes.

Dito isso, no caso dos autos, restou incontroverso que no momento que o acusado foi abordado em situação de flagrante, estava na companhia da adolescente C. dos S. S., o que, por si só, é suficiente para manter a incidência da mencionada causa de aumento de pena.

Portanto, tenho por descabido o pleito de afastamento da majorante do artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006.

Acerca do pedido de redimensionamento da pena de multa fixada, tenho que também não assiste razão ao apelante.

Por oportuno, destaco que a pena de multa decorre do próprio tipo penal, dessa forma, inviável deixar de aplicá-la, conforme assente na jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. [...]. 5. A pena de multa se trata de sanção decorrente do próprio tipo penal, sendo inviável falar em não aplicação. [...]. (TJES; APCr 0001688-36.2018.8.08.0044; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 01/12/2021; DJES 16/12/2021).

Além disso, destaco que a pena de multa deve ser proporcional a pena privativa de liberdade imposta, em consonância com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA MEDIANTE FRAUDE. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Consoante entendimento desta Corte, a pena de multa deve ser estabelecida de forma proporcional à pena privativa de liberdade, com observância ao sistema trifásico, o que ocorreu na espécie. 2. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-REsp 1.804.983; Proc. 2019/0090115-3; PR; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 29/03/2022; DJE 01/04/2022).

No caso sob análise, observo que o magistrado sentenciante fixou a pena de multa em 1.100 (mil e cem) dias-multa, no valor unitário de 1/30º (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos,
quantum
que se mostra proporcional a pena corpórea fixada de forma definitiva.

Ademais, quanto a sua suposta hipossuficiência, destaco que conforme o entendimento jurisprudencial predominante deste Tribunal de Justiça, a competência para analisar tal questão pertence ao Juízo da Execução Penal. Sobre o tema, colaciono o seguinte aresto:

[...] 3. Com relação à isenção da pena de multa e das custas, reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste Egrégio Tribunal de Justiça quanto à competência do Juízo da Execução Penal para a apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0001247-32.2021.8.08.0050; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 15/12/2021; DJES 17/01/2022).

Dessa forma, resta evidenciado que a pena de multa imposta não merece ser reparada.

Em relação ao pedido de afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, tenho que assiste razão ao recorrente.

Nessa senda, ressalto que o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, dispõe que o juiz, ao proferir sentença condenatória, “
[...] fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido
”.

Sobre o tema, não se desconhece a possibilidade da condenação do réu ao pagamento de valor devido a título de danos materiais e danos morais causados pela prática do crime, inclusive nos casos de danos morais coletivos, quando a vítima da conduta delitiva é toda a sociedade, consoante prevê o ordenamento jurídico nos casos, por exemplo, de crimes contra o meio ambiente.

Ocorre que, para que haja fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais coletivos causados pela infração, diferente de quando as vítimas são individualizadas ou reconhecidas, o que tornaria a constatação mais fácil, nos delitos cujo bem tutelado é difuso e coletivo, a mensuração do dano é mais complexa, demandando contraditório e produção probatória específica.

Analisando os autos, observo que não houve uma discussão aprofundada sobre o dano moral coletivo causado pelo crime de tráfico de drogas praticado pelo acusado, bem como sobre o
quantum
de reparação.

Assim, entendo que deve ser procedido o afastamento da condenação ao pagamento da quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral coletivo, uma vez que a análise dos danos morais sofridos pela coletividade, na hipótese, é matéria de alta complexidade, sendo mais adequado que tal questão seja debatida na esfera cível competente, onde poderão ser melhor aferidos os danos morais efetivamente sofridos pela sociedade, haja vista a impossibilidade de, no âmbito criminal, mensurar-se o dano causado e estabelecer um quantum proporcional aos prejuízos decorrentes do crime praticado.

A propósito, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DEFENSIVOS. PRELIMINARES. MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. INVIABILIDADE. VIOLAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. ILICITUDE DA PROVA NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. MÉRITO. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECOTE DAS CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NO ARTIGO 2º, §2º E §4º, INCISO I, DA LEI Nº 12.850/13. INADEQUABILIDADE. RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. DESCABIMENTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. EFEITO DA CONDENAÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS COLETIVOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO. [...]. 10. Mesmo havendo pedido expresso, inviável a fixação de valor mínimo de indenização a título de dano moral coletivo pela prática do tráfico de drogas, eis que não houve instrução específica, não havendo comprovação da extensão do dano, não se tratando de hipótese de dano moral presumido. (TJMG; APCR 0004541-63.2021.8.13.0629; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Enéias Xavier Gomes; Julg. 04/07/2023; DJEMG 04/07/2023).

Desse modo, diante da ausência de produção probatória específica para tanto, afasto a condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos.

Por fim, observo que a defesa do apelante postulou a revogação da ordem de destruição do aparelho celular apreendido.

Sem maiores delongas, registro que a jurisprudência pátria já pacificou o entendimento de que “
[...] O perdimento de bens utilizados no tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação, conforme previsto no art. 243, parágrafo único, da Constituição da República e no art. 63 da Lei de Drogas.
[e que]
[...]
O Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que é possível o confisco de qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de comprovar a habitualidade do uso do bem para tal finalidade.
[...]
. (STJ; AgRg-AREsp 2.797.156; Proc. 2024/0432609-3; DF; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 11/02/2025; DJE 18/02/2025)
”.

Sendo assim, restando devidamente provada a utilização do aparelho de celular apreendido para a prática do crime de tráfico desenvolvido por
THIAGO VIEIRA DE ANDRADE
, incabível a sua restituição, e, consequentemente, a revogação da ordem de destruição do mesmo, em função da ausência de informações acerca da existência de expressivo valor econômico.

Diante dos argumentos exarados,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
, para corrigir o erro material constante na 3ª fase da dosimetria da sentença, e ainda, afastar a condenação por danos morais coletivos, mantendo inalterados os demais fundamentos da sentença ora objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)